Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Processo : 0700781-09.2022.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 123129703 dos autos originários n. 0739142-63.2021.8.07.0001) proferida em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais, que acolheu a preliminar de incompetência para encaminhar os autos a uma das varas cíveis da Comarca de Joinville/SC. A agravante sustenta aplicação da legislação consumerista à relação jurídica havida entre as partes, tendo em vista sua vulnerabilidade técnica. Esclarece que o ajuizamento da ação no domicílio do agravante se fez com base na definição legal da competência jurisdicional prevista no art. 101, inc. I, do CDC. Alega que, atualmente, “prevalece a orientação de que o conceito de consumidor abrange a pessoa jurídica quando ela seja destinatária final do produto ou serviço e ostente condição de vulnerabilidade econômica ou técnica na relação de consumo”. Declara que, a despeito de sua natureza jurídica, está evidenciada “no caso concreto a sua vulnerabilidade técnica, pois o conhecimento específico acerca dos procedimentos e aspectos financeiros relativos à capitalização proposta pela Agravada – emissão de SBLC (Stand By Letter of Credit), seguida de sua respectiva monetização – não se insere na órbita de sua atuação e tampouco na sua atividade empresarial que, ressalte-se, é o desenvolvimento de projetos de engenharia”. Assevera que se valeu da aparente expertise apresentada pela agravada e, inclusive, acreditou na solução financeira apresentada, com vistas à obtenção de recursos para a implantação de projetos de energia solar, assumindo a viabilidade da proposta e a licitude de seus termos, numa área na qual a agravante “padece de evidente vulnerabilidade técnica, seja pela especialidade do conhecimento acerca do mercado financeiro internacional, seja pela impossibilidade de avaliação acerca do procedimento delineado pela Agravada e que, diga-se de passagem, apresentava-se dotado de grande factibilidade”. Considera ser “impossível e absolutamente inexigível à Agravante deter conhecimento dos aspectos técnicos relacionados à implementação do projeto financeiro proposto pela Agravada, notadamente em virtude da necessidade de conhecimentos específicos e especializados sobre aspectos das finanças internacionais e regras bancárias, mas, principalmente, o conhecimento prático acerca da implementação de projetos de capitalização empresarial com acesso a mercados estrangeiros”. Anota que “a competência jurisdicional territorial do domicílio do autor é regra especial em relação à competência jurisdicional geral do domicílio do réu descrita no CPC”. Salienta que “o foro de eleição em contrato típico consumerista é inoponível ao consumidor”, a quem compete livre escolha da competência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida para manter a competência no juízo originário. Decido. Embora a r. decisão agravada não se amolde com perfeição a qualquer das hipóteses taxativas previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, há urgência na apreciação da matéria decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, senão vejamos o paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018. Grifado) Desse modo, a admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema 988/STJ dos recursos repetitivos, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Dito isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Podem as partes modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde deverão ser propostas as ações relacionadas aos direitos e obrigações oriundos de determinado negócio jurídico (art. 63 do CPC). Ademais, de acordo com a Súmula 335 do STF, “é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”. Essa é a regra geral que somente pode ser superada quando ficar evidenciada a abusividade do foro contratual. Na hipótese dos autos, as partes elegeram o foro contratual da Comarca da cidade de Joinville/SC “para dirimir quaisquer dúvidas ou disputas oriundas do presente Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja” (id. 107802078 dos autos originários). Por outro lado, evidenciado que o contrato se insere numa relação de consumo, a jurisprudência do STJ orienta que a competência é de natureza absoluta, devendo a ação ser proposta no domicílio do consumidor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.449.023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020. Grifado) Todavia, diferentemente do que defende a agravante, ao menos em uma análise preliminar, não vislumbro incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso porque o serviço foi contratado para implementação de atividade econômica. Com efeito, a agravante objetivava o lucro em relação jurídica empresarial, mediante a obtenção de carta de crédito, na qual não restara demonstrada qualquer tipo de hipossuficiência. Deveras, as partes celebraram “PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE ÁREA EM GARANTIA À FINANCIAMENTO / SERVIÇOS DE MONETIZAÇÃO” (id. 107802078 dos autos originários), para garantir operação designada por “SERVIÇO DE MONETIZAÇÃO celebrado entre a CREDORA e a DEVEDORA em 06 de abril de 2021, no valor total de EURO 10.000.000 (dez milhões de euros)”, tendo em vista o contrato de prestação de serviços monetários firmado entre as partes para a captação de recursos financeiros em favor da agravante, no caso, “uma Carta de Crédito em Stand By (SBLC) arrendada no valor total de EURO 10.000.000,00 (Dez Milhões de Euros), ou valor de face superior, a ser emitida por um dos 20 principais bancos classificados, como uma garantia para uma linha de crédito de investimento para financiar projetos em que ela está envolvido” (id. 108016866 dos autos originários). Não é demais ressaltar que, em regra, a qualidade de consumidor é aferida segundo a teoria finalista, que, na interpretação restritiva do art. 2o do CDC, afirma destinatário final apenas o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. Assim, não possui proteção no CDC o consumo intermediário, isto é, aquele cujo bem ou serviço retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo de um novo bem ou serviço. Por exceção, a partir do conceito contido no art. 29 do CDC, até admite-se a condição de consumidor sempre que a pessoa jurídica apresente vulnerabilidade, inclusive técnica, jurídica, fática ou informacional, frente ao fornecedor do produto ou serviço. A propósito, confira-se o julgamento do STJ no REsp 1.195.642/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. No entanto, o caso não revela vulnerabilidade da agravante para justificar a relação de consumo. Ora, infere-se dos autos que a agravada se obrigou, mediante contrato, a prestar à agravante uma espécie de “consultoria financeira”, o que foi designado de “serviços monetários” (Monetização através de uma Carta de Crédito em Stand By – SBLC), para a obtenção de capital estrangeiro para a implementação da atividade econômica da agravante. Nesse contexto, embora se trate de um serviço especializado destinado à captação de recursos financeiros estrangeiros, inegável que a agravada não detém monopólio do serviço oferecido, a fim de convencer da vulnerabilidade técnica sustentada pela agravante, inclusive porque, sendo uma empresa de médio a grande porte (id. 107802059 dos autos originários), poderá ser assistida por profissionais técnicos. Para ilustração, confiram-se os arestos do STJ: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 3.516/2007. BACEN. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE GRANDE PORTE. VULNERABILIDADE. AFASTAMENTO. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência, aplicando a teoria da aparência, reconhece a legitimidade passiva ad causam de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico quando verificada a impossibilidade de se precisar qual delas participou do negócio entabulado entre as partes. Precedentes. 3. É assente no Superior Tribunal de Justiça que o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte Superior converge quanto ao entendimento de que a mitigação da teoria finalista, com a finalidade de se aplicar o CDC à pessoa jurídica não destinatária final do produto ou serviço, depende da demonstração da condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. 5. A vedação expressa à cobrança de tarifa para a liquidação antecipada, imposta pela Resolução no 3.516/2007 do Banco Central, limita-se aos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil firmados com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.788.213/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 15/12/2021. Grifado) AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. ARTS. 489 E 1022. SUPOSTA OMISSÃO A RESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONCLUSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A IMPERTINÊNCIA NA APLICAÇÃO DA REGRA PROCEDIMENTAL ALUDIDA. SUFICIÊNCIA E QUALIDADE TÉCNICA DA PROVA PRODUZIDA POR QUEM INCUMBIDO ORIGINARIAMENTE DO ÔNUS PROBATÓRIO. OMISSÃO DESCARACTERIZADA. TEORIA FINALISTA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA INCREMENTAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL DESENVOLVIDA PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL PRESSUPOSTAS. CONGLOMERADO ECONÔMICO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. ART. 373, § 1o, DO CPC. IMPERTINÊNCIA DE PRODUZIR PROVA SOBRESSALENTE. REVISÃO DE PRESUPOSTOS FÁTICOS VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em omissão ou decisão não fundamentada se o Tribunal de origem aprecia o recurso na extensão em que devolvido, dentro dos limites objetivos da insurgência recursal. No caso, o tema referente à inversão do ônus da prova foi expressamente analisado pela Corte local, que concluiu por sua impertinência no caso sob exame, considerados os documentos juntados aos autos pelo recorrente, com relevante atributo técnico inclusive; não havendo falar-se, pois, em omissão. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, o CDC não se aplica às pessoas jurídicas se o produto contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como ocorre na hipótese sob exame, em que o serviço de informática foi contratado com o escopo de tornar mais eficiente a atividade econômica desenvolvida pelo adquirente, reduzindo custos e maximizando lucro, o que afasta a aplicação do sistema protetivo do CDC. 3. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional); o que, porém, não ocorre na espécie, em que o adquirente é assistido por profissionais técnicos de monta, além de compor conglomerado econômico. 4. Caso em que o eg. Tribunal de origem pressupõe que a recorrente teria produzido todos os meios de provas possíveis, inclusive com indiscutível qualidade técnica; não havendo falar-se em qualquer dificuldade na produção de prova. Desse modo, a aplicação da teoria do ônus da prova dependeria de infirmar as premissas fáticas reconhecidas pelo Tribunal de origem, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 5. O conhecimento do recurso fundado na alínea ?c? do permissivo constitucional pressupõe a demonstração analítica da alegada divergência. No caso, verifica-se que enquanto o caso julgado no acórdão recorrido diz respeito à contrato de prestação de serviços de informática; a controvérsia de fundo do acórdão paradigma diz respeito a contrato de cessão de direito de uso de software e prestação de Serviços. A despeito da distinção jurídica entre cada um dos contratos, o recorrente não apontou em que a dessemelhança seria irrelevante para a análise da divergência jurisprudencial; obstando o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.925.971/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 1/12/2021. Grifado) Logo, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, afastada a aplicação do CDC, não sobressai qualquer invalidade na cláusula, porquanto fora fixada por partes plenamente capazes. Com efeito, o foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes (art. 63, § 2o, do CPC). E, nada obstante haja previsão de prorrogação da competência relativa se não alegada oportunamente (art. 65 do CPC), na hipótese dos autos, a matéria foi suscitada em contestação, impondo ao juízo da causa o declínio da competência para o juízo do foro eleito. Confiram-se os arestos deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ART. 63 DO CPC. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. É preciso considerar a existência de cláusula de eleição de foro, aposta de forma expressa no contrato de locação, elegendo foro diverso do lugar da situação do imóvel. 2. A modificação da competência ajustada entre as partes só pode ser afastada mediante flagrante abusividade, ou seja, se evidente o prejuízo ao exercício do direito de defesa, ex vi do art. 63 do CPC. 3. A abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser examinada, exclusivamente, sob o enfoque da dificuldade da parte aderente em promover a sua defesa, o que, em tempos de processo judicial eletrônico, torna-se inverossímil. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296737, AGI 0722537-79.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 28/10/2020, DJe 11/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. POSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Hipótese de reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula que estabeleceu foro de eleição em contrato de locação. 1.1. O Juízo de origem reputou abusiva a cláusula que fixou o foro de eleição na circunscrição judiciária de Brasília-DF e determinou a remessa dos autos em favor da Vara Cível de Alexânia, Goiás. 2. O art. 63 do Código de Processo Civil e o art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991, estabelecem que as partes podem modificar a competência em razão do território. 2.1. Convém destacar a possibilidade de deliberação, pelo Juiz, em tese, a respeito da possível abusividade da cláusula de eleição de foro, com a subsequente determinação da remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. 3. Na presente hipótese, no entanto, o fundamento da abusividade da cláusula de eleição de foro, por supostamente tornar mais oneroso o exercício de defesa, não pode ser acolhido, pois não há presunção de vulnerabilidade da devedora. 4. A composição de vontades pelas partes, no momento da celebração do contrato, deve ser respeitada, sendo imperativa a defesa da legítima confiança e da expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio da obrigatoriedade dos negócios jurídicos. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1238123, AGI 0724658-17.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 18/3/2020, DJe 4/5/2020) Nesse mesmo sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.660.079/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020) A propósito, inviável alegar que o foro contratual acarreta prejuízo à defesa da agravante, considerando que o processo judicial eletrônico é uma realidade nos dias de hoje, facilitando a atuação das partes e dos advogados, mesmo quando o processo tramita em outra unidade da federação. Destarte, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vejo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o juízo de origem, ao ser comunicado da interposição deste agravo, determinou aguardar-se o julgamento definitivo do recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator